Tribunal: TJDFT
Processo: 0751170-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751170-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA MAGALHAES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. CITAÇÃO JÁ EFETIVADA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL S.A NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, após a citação válida (estabilização da lide) não é mais possível alterar os polos da relação jurídica processual, conforme estabelecido nos artigos 108 e 109 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 108, 114,125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil para responder pela recomposição da reserva matemática suficiente para revisão do benefício pleiteado. Para tanto, articula a possibilidade de denunciação à lide, em razão de fato novo, consistente no julgamento do REsp 1.312.736, além de se tratar de nítido caso de litisconsórcio passivo necessário; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que as teses definidas nos temas 936 e 955, ambos do STJ, não foram observadas, uma vez que o Tribunal a quo proferiu entendimento diverso, sem compreender o alcance da responsabilidade do patrocinador e a possibilidade de sua inclusão no polo passivo da ação; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “a” e “b” supramencionadas, colacionando julgados da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que nas novas intimações constem exclusivamente o nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 28110813 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 108, 114,125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029